Tribunal: TJBA
Processo: 8002221-19.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002221-19.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL GOMES DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
JOECELIA COUTINHO QUADROS

APELADO: DELANO AYUB CARVALHO SIGNORELI

Advogado(s)
:
MAURO RAMOS, TANIA MARIA MACEDO DOS SANTOS SILVA, ALEX ROSA ORNELAS

05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO EM AUTOS PRÓPRIOS. NÃO CONHECIMENTO NESTA SEDE. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM.

1. A ação de embargos de terceiro tem como finalidade exclusiva a proteção da posse ou da propriedade de terceiro contra atos de constrição judicial indevida.

2. A discussão sobre retenção por benfeitorias, ainda que fundamentada no artigo 1.219 do Código Civil, não se insere na finalidade dessa ação, pois não visa desconstituir ato de constrição judicial, mas sim pleitear direito patrimonial.

3. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a via dos embargos de terceiro é inadequada para a discussão de indenização ou retenção por benfeitorias. Precedentes
1
.

4. O pedido de efeito suspensivo foi deduzido em autos próprios, razão pela qual não se conhece do requerimento nesta apelação.

5.
R
ECURSO DESPROVIDO
. S
ENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos,
para
NÃO CONHECER DO
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso
, por
ter sido deduzido em autos próprios (nº
8074484-92.2024.8.05.0000)
e,
no mérito,

NEGAR

PROVIMENTO
AO APELO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
d
o
excelentíssim
o
Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado
de forma eletrônica
.

1(STJ - AREsp: 2166538 DF 2022/0212412-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 19/09/2022).